Tribunal: TJSP
Processo: 1003410-06.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. Consumidor que tem direito potestativo de rescindir a avença. Inteligência da Súmula no 1 deste Tribunal e do CDC. RETENÇÃO DE VALORES. Majoração. Percentual de 25%. JUROS DE MORA. Incidência de juros a contar do trânsito em julgado. Precedentes desta C. Câmara. Correção monetária que deverá ser contada a

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. Consumidor que tem direito potestativo de rescindir a avença. Inteligência da Súmula no 1 deste Tribunal e do CDC. RETENÇÃO DE VALORES. Majoração. Percentual de 25%. JUROS DE MORA. Incidência de juros a contar do trânsito em julgado. Precedentes desta C. Câmara. Correção monetária que deverá ser contada a partir dos efetivos desembolsos, evitando a perda do poder de compra da moeda frente à inflação. FORMA DE RESTIUIÇÃO. Devolução imediata. LEI DE REGÊNCIA. Irretroatividade da Lei 13.786/2018, cuja aplicação se restringe aos contratos celebrados após a sua vigência. SUCUMBÊNCIA. Reciprocidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.